Tribunal: TJMT
Processo: 1021637-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021637-75.2021.8.11.0000 – Comodoro
V I S T O S, E T C.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Tulio Marcelo Denig Bandeira, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Comodoro, que na ação de reintegração/manutenção de posse movida por Dizan Assessoria Econômica S/C Ltda. em face da Agropecuária Condor Ltda., na decisão integrativa manteve o indeferimento do pedido de intervenção de terceiros, por entender que se trata de interesse meramente econômico na causa.
Inconformado, o agravante pleiteia preliminarmente a concessão dos benefícios da justiça gratuita. No mérito, aduz que possui interesse jurídico na demanda, uma vez que a decisão proferida no processo atinge sua esfera de direitos, pois é proprietário de cotas sociais da empresa Agropecuária Condor.
Requer a concessão da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, oportuno registrar que, o agravante comprovou nos autos a necessidade de assistência gratuita, trazendo documentos apto a demonstrar a sua condição de miserabilidade, que prova a insuficiência de recursos para o recolhimento das custas processuais (id. 111455970), razão pela qual, defiro a gratuidade do preparo nesta seara recursal.
Pois bem, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
No presente caso, não se vislumbra a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada. Explico.
Verifica-se, em sede de cognição sumária, que o recorrente alega matéria afeta a sua habilitação como terceiro interessado na ação de reintegração/manutenção da posse no. 0000246-89.2011.811.0046.
Observo que a tese sustentada pelo agravante está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para conceder os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator